Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019125-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (EMBARGANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER MOMENTO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 296 do CPC, “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
.”

2- Quanto à agiotagem, também não se afere elementos a se confirmar que tenha ocorrido. A questão foi analisada a fundo nos autos 3524-55.2015.8.11.0015, em que se entendeu pela não comprovação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1019125-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de indeferimento de pedido de efeito suspensivo por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros
à apelação na Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação no 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A parte agravante diz que “
a decisão do juízo de piso contrariou o acórdão que foi proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento de no 0125297-78.2016.8.11.0000, o qual registrou textualmente que não teriam sido esgotadas as tentativas de intimação para localização dos devedores, ora agravantes
”.

Aduz que “
Sobre a nulidade do negócio jurídico, ficou bem demonstrado que o negócio jurídico entabulado entre as partes é oriundo de contrato de agiotagem, eivado de diversos vícios de consentimento, constituindo verdadeiro pacto comissório real, instituto que é expressamente proibido pelo Direito Brasileiro
”.

Requer “
a) seja, inicialmente, recebida como PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da r. decisão monocrática agravada, para que, reanalisando a matéria, conceda efeito suspensivo ao recurso de apelação cível em testilha que foi interposto nos autos de no 0008111-86.2016.8.11.001; b) Todavia, acaso não suceda a reconsideração por parte da Ilustre Desembargadora Relatora, nos moldes do art. 1021 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil, requer seja recebida a presente petição como Agravo Interno, determinando-se, em consequência, a intimação do agravado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre o recurso em testilha; e c) Após, seja o presente recurso de agravo interno levado à mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado, dando pela sua admissão e conhecimento, ao fim de ser DADO PROVIMENTO para, via de consequência, reformar a r. decisão monocrática, ora agravada, e, desta forma, conceder a tutela de urgência para conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos de no 0008111-86.2016.8.11.001, nos moldes do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, determinando que seja imediatamente sobrestado o cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido ou, caso já cumprido, que seja restabelecida a posse do bem em favor dos ora recorrentes
” (id. 231786159).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 232115189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de indeferimento de pedido de efeito suspensivo por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros
à apelação na Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação no 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III -
extingue sem resolução do mérito
ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso
ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
”

Sobre a concessão da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”

Em primeiro grau, a discussão girou em torno da consolidação da propriedade em prol da parte agravada por inadimplemento do agravante que, segundo o autor, teria sido notificado a pagamento pelo procedimento de execução extrajudicial, promovendo dois leilões, mas com resultados negativos, tendo o agravante sido resistente na retirada do imóvel, motivo do ajuizamento da reintegração de posse.

A sentença foi de procedência do pedido, concluindo que o agravante foi cientificado acerca do leilão e não purgou a mora, além de, oportunizado em demanda apropriada, a purgou em parte, e não integralmente. Ademais, entendeu-se pela ausência de agiotagem.

O agravante entende que o mesmo entendimento adotado no AI 125297/2016 deve ser mantido, pois sobre a matéria se fez preclusão.

Não vejo nos autos relevante fundamentação a se deferir efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Não se afere dos autos qualquer hipótese de preclusão. O fato de se ter decidido de uma forma em agravo de instrumento que versava sobre tutela provisória não engessa o julgador a decidir da mesma maneira na sentença.

Nos termos do art. 296 do CPC, “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
.”

Na sentença foi reconhecido que o agravante foi devidamente notificado, pois procurado por 17 vezes não foi encontrado, motivo da intimação via edital que, ao meu ver, é coerente. Destaco que o próprio agravante afirma que reside no imóvel onde ocorreram essas diversas tentativas de intimação, de modo que fica claro que aparentemente se ocultou.

Também consignou o juiz que “
foi realizada a notificação pessoal do réu Juares Domingos dos Santos pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Tabaporã/MT, em 10/01/2014, consoante requerimento de Id. 77504380 - Pág. 8-13, averbada na matrícula do imóvel conforme Id. 77504385 - Pág. 5 e, embora o réu aponte suposta irregularidade da notificação, confirmou seu recebimento em sede de contestação (Id. 77496736 - Pág. 22)
”.

Ademais, no curso do processo foi determinada a purgação da mora, mas o agravante não o fez no valor da dívida, elemento superveniente ao AI 125297/2016.

Como destacado na sentença, “
em observância ao decidido no RAI n. 0125297-78.2016.8.11.0000, foi oportunizada a purgação da mora no curso do processo em diversas oportunidades, entretanto, o réu apenas efetuou depósito parcial visando discutir os valores (Id. 127888302 - Pág. 1)
”.

Quanto à agiotagem, também não se afere elementos a se confirmar que tenha ocorrido. A questão foi analisada a fundo nos autos 3524-55.2015.8.11.0015, em que se entendeu pela não comprovação:

“[...]Ainda, em compulso ao caderno processual, no que tange à alegação da prática de agiotagem, tem-se pela inexistência de substrato probatório apto a corroborar tal prática pelo réu, não podendo eventual cobrança de juros acima do patamar legal configurar a agiotagem, pois desacompanhadas de outros elementos que possam corroborar a assertiva nesse sentido.

Com efeito, inexistem provas nos autos que demonstrem que o réu é conhecido na localidade como agiota, não se verificando a existência de elementos concretos capazes de influir no convencimento acerca da prática corriqueira de empréstimo de dinheiro.

As testemunhas ouvidas em juízo apontaram não ter conhecimento de que as atividades do réu configurariam factoring ou agiotagem (Id. 73118666 - Pág. 12; 73118666 - Pág. 14) e os extratos de processos acostados à exordial são insuficientes para configurar a agiotem, porquanto se referem a diversos tipos de ação, tais como possessórias, petitórias, saúde, execuções fiscais, ações penais, etc. (Id. 73118650 - Pág. 14-23; 73118651 - Pág. 1-26) e não evidenciam eventual prática de agiotagem.

Como se sabe, a prova da agiotagem deve ser feita de maneira robusta, com demonstração, como por exemplo, da existência de patrimônio e renda que permitam concluir a prática desse negócio e/ou cobrança de outras pessoas que também alegaram a prática de agiotagem, seja de forma documental, seja testemunhal, o que não ocorreu no caso em tela, sendo certo que o mútuo de dinheiro entre particulares não encontra qualquer vedação na legislação pátria. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – [...]. II - Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos. III - Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas e ausência de prova nos autos. Assim, não demonstrada pelo apelante a prática de agiotagem, não há que se falar que a dívida é indevida. (TJMT 00004606120168110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022, p. 22/11/2022). [...]”.

Consigno que o mandado já foi cumprido, de maneira que reverter o cumprimento de sentença quando o imóvel já está vazio, conforme fotos encartadas aos autos, traria apenas maiores controvérsias.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024